Tribunal: TJDFT
Processo: 0722017-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722017-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMUALDO DE MELO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Romualdo de Melo opõe embargos de declaração contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 27204845) que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante. Em suas razões recursais (ID 27477353), sustenta a existência de contradição na decisão embargada. Afirma que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que tratam do mérito do processo (art. 1.015, inciso II, do CPC) e que a decisão prolatada pelo Juízo a quo, a qual acolheu as conclusões postas no laudo pericial, diz respeito ao cerne da controvérsia e ao mérito da demanda: a existência, ou não, de falha na prestação de serviços por parte do Banco do Brasil, ao aplicar a correção monetária prevista em lei, nos saldos da conta do Pasep do autor. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para suprir o vício apontado, sob pena de configurar negativa de prestação jurisdicional e violar disposição Constitucional contida no art. 5o, XXXV da CF. É o relato do necessário. Decido. 2. A análise dos autos aponta ao não conhecimento dos presentes embargos de declaração. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de contradição apontado, visto que nela não há proposições que se mostrem incompatíveis. Com efeito, o decisum recorrido foi claro ao destacar que o presente recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de impugnação do laudo pericial apresentado pelo perito e que tal ato judicial que não consta do rol de decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC). Inclusive colacionou-se precedente com entendimento expresso no sentido de que “a decisão interlocutória que indefere a produção de provas é espécie de provimento judicial não enquadrado como julgamento parcial do mérito - hipótese do inciso II do artigo 1.015 do CPC” (ID 27204845, p. 3). Também consignou que não havia amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou, mesmo porque não aplicável ao caso a denominada “teoria da taxatividade mitigada”, sendo certo que a questão decidida poderia ser discutida na mesma relação processual mediante a interposição de apelação. Dessa forma, como a decisão não conheceu o agravo de instrumento por sua manifesta inadmissibilidade, é possível verificar que os fundamentos jurídicos que o alicerçaram guardam perfeita coerência lógica entre si, bem como com sua conclusão. Assim, a despeito do que o embargante afirma, não há incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial impugnada a embaraçar a apreensão da adequada interpretação dada por esta relatoria em relação à fundamentação jurídica do decisum, mas valoração jurídica em relação à lei federal com a qual o embargante não concorda. Divise-se, por oportuno, claro excerto do julgado transcrito a seguir (ID 15346251, p. 1/2), ad litteris: Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido meio de impugnação. O presente recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de impugnação do laudo pericial apresentado pelo expert, ato judicial que não consta do rol de decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Sobre o tema, confiram-se as lições de claros precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL MENTE CONHECIDO. PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA UNICAMENTE COM A PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. É ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda o sócio que subscreveu o contrato objeto da controvérsia na qualidade de administrador, uma vez que a sociedade empresária, detentora de personalidade e capacidade jurídica para adquirir direitos e contrair obrigações, não se confunde com a pessoa física do representante legal. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão n. 1154994, 07195158120188070000, Rel. Des. ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, julgado em 27/02/2019, DJe 07/03/2019). AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Conquanto se saiba que a instrução probatória constitui direito fundamental ao devido processo legal, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas é espécie de provimento judicial não enquadrado como julgamento parcial do mérito - hipótese do inciso II do artigo 1.015 do CPC. Por conseguinte, o não cabimento do agravo de instrumento impede a preclusão suscitada nesta via recursal, autorizando a sua discussão em sede de preliminar do recurso de apelação eventualmente interposto contra a decisão final (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1111358, 07040494720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO REALIZADO ENTRE PESSOA JURIDICA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPOSTA DIVERGENCIA ENTRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES E OS JUROS PACTUADOS. CRITÉRIOS CONTÁBEIS QUESTIONADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERÍCIAL NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não comporta Agravo de Instrumento a decisão interlocutória que entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas para a elucidação da controvérsia. Assim, tal ato judicial é irrecorrível, à luz do que dispõe o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Deste modo, conforme preconiza o §1o do art. 1.009 do mesmo Código de Ritos, tal matéria não está sujeita a preclusão e pode ser suscitada como preliminar em recurso de apelação. (...) (Acórdão n.1061461, 00363237320168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à natureza de saneamento e organização do processo da decisão agravada, esclarecem Flávio Luiz Yarshell e Luiz Guilherme Marinoni[1] que “a não interposição de recurso imediato contra a decisão de saneamento e organização decorre do não cabimento de agravo de instrumento nesse cenário. A falta de recurso de agravo não torna indiscutíveis na mesma relação processual as questões decididas na ocasião, dado o cabimento de apelação com impugnação ampla ou possibilidade de suscitá-las em contrarrazões (art. 1.009, § 1o)”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. DESPACHO SANEADOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC). 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, rejeitou a impugnação ao valor da causa, a alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir, afastou as alegações de falta de interesse de agir, prescrição e incompetência do Juízo, entendeu pela inversão do ônus da prova, determinando a realização da prova pericial. 2. A decisão de saneamento e organização do processo é irrecorrível, pois o novo Código de Processo Civil somente estabeleceu, para esse caso, a previsão de pedido de esclarecimento ou de ajustes, dirigido ao próprio prolator da decisão, além de não constar expressamente tal hipótese no rol do artigo 1.015 do referido Código. 4. Dessa forma, o pronunciamento judicial que assenta a legitimidade passiva da parte, proferido no contexto do saneamento do processo é irrecorrível, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp 1.704.520/MT), podendo a matéria ser ventilada nas razões ou contrarrazões de eventual recurso a ser interposto. (...). 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1255465, 07045598920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/06/2020, publicado no DJE: 23/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CODEX. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1227939, 07213255720198070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, destaca-se o recente entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7 - Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Ocorre que a referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. Contudo, na hipótese vertente, o pleito recursal voltado à reforma da decisão, em ação de conhecimento, que indeferiu a impugnação do laudo pericial apresentado pelo expert não indica urgência apta a ensejar o exame da questão por intermédio do recurso de agravo de instrumento. Desse modo, a situação em apreço não autoriza a aplicação da denominada “teoria da taxatividade mitigada”, razão pela qual o presente recurso não comporta conhecimento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Observa-se, assim, que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conhecer o recurso por ele interposto. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora